Tribunal: TJSP
Processo: 1030286-18.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030286-18.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCEL FRANCO MUNHOZ, são embargados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030286-18.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 19277
2
VOTO N° 19277
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1030286-18.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: MARCEL FRANCO MUNHOZ
EMBARGADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DO DAP
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APOSENTADORIA.
POLICIAL CIVIL. Contradição, omissão ou obscuridade.
Inexistência. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento de matéria constitucional ou
infraconstitucional. Atendimento aos requisitos do artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil. Necessidade.
Embargos declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos a acórdão de
turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público que, por unanimidade, deu
provimento ao apelo do Estado de São Paulo para reformar a r. sentença extinguindo a
ação por falta de interesse processo.(fls.200/2008 dos autos principais )
Alega o embargante que a SPPREV demora em apreciar suposto
pedido de aposentadoria por ele formulado. Afirma que o Acórdão é omisso pois a
Administração editou a Instrução Conjunta ICRH/SPPREV no. 03/2014, segundo a qual,
as autoridade previamente determinaram a fixação de proventos de aposentadoria nos
moldes da Lei Federal no. 10.887/04, ou seja, calculando o benefício de forma
proporcional conforme a média das contribuições previdenciárias. Assim, já seria sabido
de antemão a postura das autoridades em relação ao pedido de concessão de
aposentadoria especial com paridade e integralidade. Assevera que o pedido não está
fundado em fato incerto, pois a SPPREV tem sistematicamente negado o direito
aposentadoria nos moldes da Lei Complementar 51/85. Requer o acolhimento do recurso
para o fim de sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes para que seja
concedida a segurança e garantir ao impetrante a aplicação de regime previdenciário
com proventos a serem fixados com integralidade e paridade, bem como se é o caso de
suspensão do processo diante do IRDR no. 0007951-21.2018.8.26.0000 (fls. 01/03 dos
presentes embargos de declaração)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030286-18.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 19277
3
Recurso tempestivo
É O RELATÓRIO.
A pretensão do embargante não comporta acolhimento, pois não
se vislumbra, no caso em tela, nenhuma das hipóteses que daria ensejo à modificação
do teor da decisão embargada.
Observo que o autor não anexou verdadeiro pedido
administrativo de concessão de aposentadoria com integralidade e paridade, mas,
apenas e tão somente, apresentou pedido de validação de tempo de serviço, além de
certidão de contagem de tempo de contribuição (fls.16/18 dos autos principais).
Verifica-se que o acordão dos autos principais enfrentou as
questões necessárias ao desate da lide, declinando as razões pelas quais considerou
inviável o manejo do mandado de segurança preventivo com o objetivo de garantir
aplicabilidade futura das regras da aposentadoria especial disposta na LC 51/85, para a
concessão do benefício com paridade e integralidade de proventos, ao policial civil:
“Cuida-se de mandado de segurança preventivo impetrado
por policial civil pretendendo que lhe seja assegurado a aposentadoria especial,
com direito a integralidade e paridade, quando efetivarem pedido de
aposentadoria.
Ora, como se verifica, o que pretende o Impetrante é a
declaração de um fato futuro e incerto, e não a concessão da aposentadoria
especial, destacando-se que não há pedido de aposentadoria especial
formulado.
Ocorre que a análise desse eventual e futuro pedido de
aposentadoria especial haverá de ser feita com base na lei vigente à época,
não se admitindo a impetração de mandado de segurança fundado em simples
receio de negativa da Administração pública.
Com efeito, não há como reconhecer a existência de
qualquer ato coator ou omissão da autoridade tida como coatora, apta a
configurar “violação ou justo receio de sofrê-la por parte da autoridade”, tal qual
prevê o art. 1o da Lei n.o 12.016/09.
Como já decidido pelo Des. Rel. Mauricio Fiorito, quando do
julgamento da apelação no 1000695-50.2015.8.26.0053:
“o mandado de segurança preventivo tem seu cabimento
quando houver a caracterização de uma ameaça ao direito do impetrante,
sendo certo que esta deve ser efetiva, dando azo à proteção. O mero receio
de que a administração irá praticar determinado ato não justifica a
impetração do mandamus preventivo. Desta forma, não restou
comprovado qual o ato futuro, certo e determinado que a autoridade
coatora pudesse vir a ter, não se adequando assim o que foi exposto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030286-18.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 19277
4
mandado de segurança preventivo. O apelante deseja a tutela mandamental
para se determinar que, se e quando os filiados ao seu Sindicato decidirem se
aposentar, seus proventos de aposentadoria obedeçam a determinados
critérios. Ou seja, trata-se de situação futura e incerta”.
Neste sentido, aliás, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O mandado de segurança preventivo exige efetiva
ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da
autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito
líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que,
subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano. 5.
Outrossim, é cediço em doutrina que: "Direito líquido e certo é o que se
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver
delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido
por outros meios judiciais." (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança,
Malheiros Editores, 26a Edição atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira
Mendes, págs. 36/37).” (STJ, 1a Turma, REsp 791.421-RJ, j. 24.04.2007, Rel. o
Min. LUIZ FUX)..”(fls. 202/203 dos autos principais)_
Vê-se que o acórdão manifestou-se claramente sobre as
questões postas em discussão e de forma suficiente para solução da controvérsia, não
havendo configuração de qualquer das hipóteses previstas no art. 1022, parágrafo único,
incisos I e II, do Novo CPC.
Por fim, conforme Enunciado no 10, aprovado no seminário
“Poder Judiciário e o novo Código de Processo Civil”, promovido pela Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), de 26 a 28 de agosto
de 2015, em Brasília, “A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de
fundamentação e não acarreta nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as
questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.”
Em tais condições, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
PAULO GALIZIA
RELATOR